Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713703-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. I. F. M. Mendes Administração e Participação EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença originado no processo no 0723320-68.2020.8.07.0001. Na decisão agravada, em atenção ao que restou decidido por esta egrégia 4a Turma, no agravo de instrumento de no 0738997-05.2024.8.07.0000, foi considerada válida a intimação pessoal da executada, realizada por meio de AR devolvido com a anotação “mudou-se”, com fundamento nos arts. 77, V e 274, parágrafo único, do CPC. Diante disso, aplicou-se à agravada a multa cominatória prevista na sentença no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, majorou-se o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando novo prazo de dez (10) dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões, a agravante sustenta que a referida intimação não pode ser considerada válida, pois não houve recebimento do AR, o qual foi devolvido com a informação “mudou-se”, circunstância inverídica, já que a empresa afirma que a empresa permanece sediada no mesmo endereço constante dos autos. Argumenta que o próprio juízo de origem, ao constatar três tentativas infrutíferas de entrega do AR, determinou a expedição de carta precatória para viabilizar a intimação pessoal, a qual foi efetivamente cumprida em 07/04/2025. Ressalta que, embora as partes tenham celebrado acordo nos autos de origem, restou expressamente convencionado que a agravante poderia recorrer quanto à validade da intimação realizada por AR. Enfatiza que não se iniciou o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que a intimação pessoal só foi efetivada com o cumprimento da carta precatória. Pondera que a aplicação da multa máxima prevista e sua majoração são medidas precipitadas, em violação à Súmula no 410 do STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes. Aduz, ainda, que a imposição da penalidade antes da intimação válida configura ofensa aos arts. 536, § 1o, e 815, do CPC. Alega que o risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de execução imediata de multa indevida, com bloqueio de valores e constrição de bens, sem que a executada tenha sido regularmente cientificada da obrigação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da intimação por AR, afastando a incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Cumpre salientar que, numa análise prelibatória dos autos, há de se falar em risco de prejuízo irreparável em razão da “possibilidade de execução imediata de multa indevida, com bloqueio de valores e constrição de bens”. Isso porque, em consulta ao sistema Pje de 1o Grau, verifica-se que o processo de origem se encontra atualmente suspenso, em razão de acordo firmado entre as partes, no qual consta cláusula de pagamento do valor que ora se discute, com data de vencimento apenas em junho, bem como, consignando expressamente que, no caso de revisão judicial do valor fixado a título de multa, a quantia deverá ser restituída pelo agravado, acrescida de correção monetária (ID no 232017105, dos autos de referência). Logo, não está evidenciada nos autos qualquer situação de urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à validade da intimação por AR, que, inclusive, já foi objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento de no 0738997-05.2024.8.07.0000. De todo modo, torna-se desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator